Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714269-85.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCIO BATISTA SOUZA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A apelante requereu a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustentou que tentou incessantemente promover acordo extrajudicial com o apelado, no sentido que cumprisse com sua obrigação contraída voluntariamente, após o protocolo da presente ação. Informou que o apelado efetuou o pagamento de seu débito supervenientemente à propositura da presente ação nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. Defendeu que ocorreu a perda superveniente do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (id 69100292). Esta Relatoria intimou a apelante para juntar documento que comprovasse a perda do objeto da ação ou requerer a desistência do recurso, diante da impossibilidade de extinção nos moldes pretendidos, em virtude da ausência de documentos comprobatórios (id 69271694). A apelante acostou o comprovante de pagamento da dívida por parte do apelado (id 69392790). O pagamento da dívida feito após a interposição de apelação enseja a perda superveniente do objeto recursal. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator